Tribunal: TJBA
Processo: 8004416-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004416-69.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JOSE JORGE CASTRO DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.RECURSOS SIMULTANEOS DA PARTE RÉ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a reativação de plano de saúde coletivo por adesão e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais para cada um dos três autores, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva, respondendo solidariamente com a operadora; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato coletivo, durante tratamento médico contínuo, é válida; e (iii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Resolução Normativa 515/2022 da ANS.

4. O direito da operadora à rescisão unilateral de contrato coletivo não é absoluto e deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

5. O Tema Repetitivo 1082 do STJ impõe às operadoras a obrigação de assegurar continuidade dos cuidados assistenciais de beneficiários em tratamento até a alta médica, vedando o cancelamento abrupto.

6. A existência de apenas três beneficiários familiares caracteriza “falso coletivo”, exigindo aplicação analógica das regras de proteção dos planos individuais, em conformidade com o entendimento do STJ no EREsp 1.692.594/SP.

7. O cancelamento do plano sem comprovação de notificação eficaz e sem oferta adequada de migração descumpre a Resolução CONSU nº 19/1999 e configura falha na prestação de serviços.

8. O dano moral decorre
in re ipsa
do cancelamento do plano durante tratamento essencial, ultrapassando mero inadimplemento contratual e atingindo direitos fundamentais à saúde e à vida.

9. O valor da indenização por danos morais não vincula o juiz ao pedido inicial, podendo ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.837.473/PR).

10. À luz das circunstâncias do caso, o quantum indenizatório deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 por autor, montante adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

- A administradora de benefícios de plano de saúde responde solidariamente com a operadora por falhas na prestação do serviço, por integrar a cadeia de consumo.

- A rescisão unilateral de plano coletivo não pode ocorrer quando há beneficiários em tratamento médico essencial, devendo ser garantida a continuidade da assistência até a alta.

- Contratos coletivos com número reduzido de beneficiários possuem natureza híbrida e demandam aplicação analógica das proteções dos planos individuais.

- O valor da indenização por danos morais pode ser fixado em montante superior ao pedido inicial, desde que observado o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34; CPC, arts. 373, II, e 492; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º; Resolução Normativa ANS nº 515/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.12.2020; STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 12.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.837.473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.11.2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007862-44.2024.8.26.0008, Rel. Des. César Peixoto, j. 16.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0704221-77.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.11.2024;
TJ-SP - Apelação Cível: 10253645120238260001 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 20/01/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8154605-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8004416-69.2024.8.05.0113

em que figuram como Apelantes AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e Apelados, JOSE JORGE CASTRO DE ARAUJO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA